Tribunal: CARF
Processo: 10880.924034/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.924034/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.080 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
REDE LAJEADO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.924034/2009-23
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.080 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924034/2009-23

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 06-48.371,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de pedido de compensação formulado por LAGEADO ENERGIAS/A,
por meio do PER/DCOMP no 28862.80106.310505.1.3.04-3083, às fls. 2-5, com o qual pretendia
compensar débito de CSLL (Código de receita 2484) no montante de R$ 2.953,61 relativo ao
mês de abril de 2005, valendo-se de direito creditório de R$ 2.884,10, oriundo de pagamento
indevido de CSRF, ocorrido no mês de março de 2005.
A DERAT/São Paulo-SP expediu, em 25/03/2009, despacho decisório com
número de rastreamento 825123121, à fl. 7, por meio do qual não homologou as compensações
pleiteadas, em razão de o pagamento apresentado como origem do direito creditório ter sido
integralmente utilizado para quitação de outros débitos da contribuinte, não restando, pois, saldo
disponível para compensação.
Devidamente cientificada da decisão em 01/04/2009, cf. documento à fl. 8, a
contribuinte apresentou tempestivamente em 04/05/2009, manifestação de inconformidade, às
fls. 9-10, firmada por representante com poderes conferidos por procuração e documentos
societários às fls. 11-15, 40-43, acompanhada de documentos comprobatórios às fls. 16-37.
Em breve resumo, alega que em 31/03/2005 apurou crédito no montante de R$
2.884,10 resultante da diferença a maior entre o valor recolhido por meio de DARF (R$
3.000,80) e o tributo efetivamente devido (R$ 116,70). Acrescenta que, ao prestar informação
por meio de DCTF, relativa ao mês de março de 2005, por equívoco, indicou como débito
apurado da receita (sob o Código 5952) o valor de R$ 4.014,50, quando o montante correto era
R$ 1.130,40, débito este que foi corrigido por meio de declaração retificadora.
Conclui pedindo que o equívoco cometido seja reconhecido, acolhida a
manifestação de inconformidade e homologada integralmente a DCOMP apresentada.
O pleito foi analisado pela DRJ de Curitiba que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Não merece acolhida a manifestação de inconformidade porque a
contribuinte não trouxe elementos
documentais
ao
feito que
comprovassem o suposto equívoco cometido.
INCOMPETÊNCIA
DAS
DRJ
PARA
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP E PROLAÇÃO DE DESPACHOS DECISÓRIOS.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de
inconformismo contra o despacho decisório previamente exarado, falece
competência às DRJ para editar despacho decisório, com novos
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.080 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924034/2009-23

fundamentos, decorrente de nova análise dos fatosManifestação de
Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que alega QUE apresentou vasta documentação, demonstrando o equívoco na informação
apurada na DCTF de março de 2005 e, ato contínuo, retificou a informação mediante DCTF
Retificadora do mesmo período. Acrescenta que tanto o v. acórdão recorrido quanto o r.
despacho decisório padecem de clara inadequação entre os fatos e o direito aplicado.
Aduz a busca pela verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, motivo pela
qual dele tomo conhecimento

Mérito
A possibilidade de compensar quando reconhecido mero erro no preenchimento de
obrigações acessórias e amplamente reconhecida por este e. Conselho e, especialmente, por esta
e. Turma, conforme, por exemplo, acórdão no 1201-003.136, de minha relatoria:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DE
DECLARAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, retificada a
declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o
equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.080 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.924034/2009-23

Bem como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF)
Data do fato gerador: 30/11/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE
PROVA INEQUÍVOCA. ERRO ALEGADO NÃO COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO.
Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora
apresentada após o despacho decisório, quando o contribuinte deixa de
apresentar elementos de prova materiais capazes de comprovar o erro
supostamente cometido no preenchimento da declaração original.
(PA 10660.905440/2009-81, ac. 1201-003.156, j. 19.09.2019)
No presente caso, apesar das alegações da Recorrente, esta não apresentou qualquer
documento que reforçasse seu pleito. Por esta razão, entendo que a r. decisão recorrida deve ser
mantida.
Com base no exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital